Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701266-04.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: YUZU TEMAKERIA RESTAURANTE LTDA, LUCIANE MARIA SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com liminar) interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento de pesquisa no sistema INFOSEG nos autos n.o 0702364-90.2023.8.07.0012 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião- DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de concessão de pesquisa de bens pelo sistema INFOSEG. Eis o teor da decisão ora revista: O pedido não merece acolhimento. O sistema INFOSEG constitui plataforma destinada à integração de dados para fins de segurança pública, inteligência policial e prevenção criminal, nos termos do Decreto Federal no 10.046/2019. Sua finalidade precípua é subsidiar ações de investigação criminal, fiscalização e atividades afetas à segurança pública, não se destinando à pesquisa patrimonial para fins de execução civil. A utilização do INFOSEG pressupõe compatibilidade entre a natureza das informações disponibilizadas e a finalidade da consulta pretendida. Embora o sistema integre diversas bases de dados governamentais, sua arquitetura informacional não foi concebida para substituir ou complementar os sistemas específicos de busca patrimonial já existentes e regularmente disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, que possuem protocolos próprios e adequados para identificação de ativos financeiros, veículos, valores mobiliários e declarações fiscais. O ordenamento processual civil estabelece mecanismos graduais e proporcionais para localização de bens penhoráveis, exigindo inicialmente que o credor indique bens passíveis de constrição e, somente após esgotadas as diligências a seu cargo, autoriza o emprego subsidiário de sistemas eletrônicos. Os instrumentos já disponibilizados ao exequente permitem acesso direto às informações patrimoniais relevantes junto às instituições financeiras, órgãos de trânsito e Receita Federal, sem necessidade de utilização de plataforma destinada a finalidades diversas. A eventual existência de julgados admitindo consultas ao INFOSEG não autoriza, por si só, o deferimento automático do pedido, especialmente quando ausente demonstração concreta de que o sistema efetivamente agregaria informações patrimoniais não disponíveis pelos meios ordinários. A jurisprudência invocada pela parte exequente não afasta a necessidade de análise criteriosa quanto à adequação do instrumento à finalidade pretendida, devendo-se observar que decisões proferidas em casos específicos consideram as peculiaridades de cada feito. Ademais, o acesso indiscriminado a bases de dados governamentais para fins executórios, sem que haja demonstração de sua efetiva utilidade e pertinência ao caso concreto, contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo configurar devassa desnecessária em informações pessoais do executado que não guardam relação direta com sua capacidade patrimonial. No caso dos autos, não se verifica esgotamento das diligências ordinárias a cargo do exequente nem demonstração de que as consultas já realizadas aos sistemas próprios foram exaurientes. Ante o exposto, indefiro o pedido. Concedo prazo de 10 (dez) dias para que a parte exequente localize bens penhoráveis. Após o prazo, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque, embora a execução tramite desde a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas e pesquisas já realizadas pelos sistemas ordinários (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.); (b) a negativa do juízo em autorizar a consulta ao sistema INFOSEG viola os princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual (art. 6o do CPC), pois impede o exequente de acessar ferramenta potencialmente útil para complementar a pesquisa patrimonial; (c) o magistrado indeferiu o pedido sob o fundamento de que o INFOSEG não se destina à pesquisa patrimonial, mas o agravante argumenta que a base integra informações de segurança pública e justiça, podendo revelar vínculos, endereços, registros e dados que auxiliem na satisfação da execução; (d) a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a utilização excepcional do INFOSEG quando esgotadas as diligências usuais, citando acórdãos recentes (v.g., Acórdão 2016154, 070668454.2025.8.07.0000, DJe 11.07.2025; Acórdão 073808428.2021.8.07.0000, DJe 10.02.2023), nos quais a Corte reconhece a legitimidade da medida; (e) o devedor permanece inerte e descumpridor do princípio da cooperação, não indicando bens e não colaborando com a execução, sendo dever do Judiciário permitir acesso aos instrumentos disponíveis para tornar efetivo o cumprimento da sentença; (f) diante da ausência de bens localizados e do risco de arquivamento provisório do feito com possível prescrição intercorrente, há perigo de dano grave a justificar a concessão de tutela de urgência recursal para permitir a pesquisa imediata no INFOSEG; (g) o escopo da execução é a satisfação do crédito, e a recusa imotivada à adoção de mecanismos amplamente aceitos pela jurisprudência frustra a efetividade prevista no art. 797 do CPC, além de contrariar o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão, para que seja deferida a realização de pesquisa pelo sistema INFOSEG. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se a ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo ora agravante, cujo valor do débito alcança R$ 215.363,58, iniciada em 31 de março de 2023. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Com relação à utilização do INFOSEG, segundo informações disponíveis no portal do Conselho Nacional de Justiça, o sistema Infoseg foi desenvolvido com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. A ferramenta foi otimizada para a realização de pesquisas inteligentes de dados e informações referentes a pessoas, veículos e armas com intuito de oferecer soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. O Infoseg/Sinesp tem como objetivo reunir dados e informações relevantes para a segurança pública, com o propósito de apoiar as iniciativas do Ministério da Justiça na criação de uma base estatística nacional, composta por informações provenientes das forças de segurança pública e outras áreas de interesse. Ele não se destina a ajudar o credor na localização de bens passíveis de penhora. Por força do princípio da eficiência, deve o julgador, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Nesse viés, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, não se mostra razoável ou efetiva a pesquisa patrimonial por meio do sistema Infoseg/Sinesp. Sobre o tema, colaciono precedentes deste e. Corte: Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO JUSTIFICÁVEL. VIA SNIPER. VIABILIDADE. VIA INFOSEG. INUTILIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento ao seu pedido de consultas via sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Infoseg e Sniper para localização de bens penhoráveis do devedor. Fatos relevantes. (i) fase de cumprimento de sentença iniciada em fevereiro de 2019. (ii) a exequente busca o recebimento de R$ 7.174,14 (atualizados em 24.07.2024); (iii) as últimas pesquisas de bens, realizadas há mais de três anos, foram infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o deferimento das consultas, por meio dos sistemas judiciais informatizados (Sisbajud, Renajud, Infojud, Infoseg e Sniper), para a localização de bens penhoráveis do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 797 e 789). É imprescindível assegurar a implementação de medidas constritivas que garantam a satisfação do débito, de modo que as decisões judiciais que o reconheçam não se limitem a meras declarações, sem efeitos práticos (CPC, art. 4o). A renovação das diligências (Sisbajud, Renajud e Infojud) se mostra razoável em razão do hiato temporal de três anos das últimas pesquisas realizadas. No ponto, decisão reformada. Reputa-se razoável a pesquisa, via plataforma Sniper, em observância aos princípios da cooperação e predominância do interesse do exequente, ressalvados os casos de escolha do meio menos gravoso ao executado (CPC, art. 805). No ponto, decisão reformada. O Infoseg tem por objetivo centralizar dados e informações relevantes para a segurança pública, apoiando as iniciativas do Ministério da Justiça na criação de uma base estatística nacional, composta por informações das forças de segurança pública e outras áreas de interesse. Portanto, não se destina a auxiliar credores na locali zação de bens passíveis de penhora. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento parcialmente provido. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 789 e 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018; TJDFT, acórdão 1898149, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, PJe. 06.08.2024; TJDFT, acórdão 1904709, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 23.08.2024; TJDFT, acórdão 1893175, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 07.08.2024; TJDFT, acórdão 1899285, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe. 16.08.2024; TJDFT, acórdão 1901105, Rel. Desa. Vera Andrighi, Segunda Turma Cível, DJe. 16.08.2024; TJDFT, acórdão 1906228, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe. 02.09.2024. (Acórdão 1958183, 0732584-73.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. NOVA CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. E-RIDF. SINESP/INFOSEG. SNIPER. III - O sistema Sinesp/Infoseg não se destina à busca de bens penhoráveis. Mantido o indeferimento. (...) VI - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1901105, 07201331620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, DJE: 16.8.2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTAS ANTERIORES. INFRUTÍFERAS. EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. PESQUISA INFOSEG. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 6. Extrai-se do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o Infoseg constitui sistema de pesquisa que tem a "a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil". Além disso, "sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho". 7. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pelo credor/recorrente - localização de bens penhoráveis em nome dos devedores/recorridos - revela-se impertinente sua realização na espécie. Decisão agravada mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906228, 07207463620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, Sétima Turma Cível, DJE: 2.9.2024) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-seao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator